Tribunal: TJES
Processo: 5009897-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009897-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALCYR NASCIMENTO

AGRAVADO: ADRIANA FERREIRA BICALHO NASCIMENTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACORDÃO

EMENTA.
AÇÃO DE DIVÓRCIO E ALIMENTOS. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS A EX-CÔNJUGE. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO DOMICILIO DO CASAL. IDOSO VS ALIMENTANDO. AMBOS NO PATAMAR
DE CONDIÇÃO DE
FORO ESPECIAL E COMPETÊNCIA RELATIVA.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO X POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE.
CARÁTER TRANSITÓRIO.
FIXAÇÃO QUE DEVE SER DE FORMA MODERADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1.

Preliminar de incompetência do juízo rejeitada:
A teor do art. 53, inciso II do CPC/2015, o foro de domicílio ou residência do alimentando detém a competência para processar e julgar a ação em que se pedem alimentos.

1.2.
Art. 80 do Estatuto do Idoso, se restringe às ações que visam proteger os direitos difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos de modo que no âmbito individual, a competência será relativa.

1.3.
Tendo em vista que trata-se de competência relativa e não absoluta como quer fazer crer o recorrente, conclui-se que ambas as partes, idoso e alimentanda, estão em patamares de condição de foro especial e de competência relativa.

1.4.
A competência da 3ª vara de família de Vitória/ES (domicílio da alimentanda) firmou-se no momento em que foi distribuída a petição inicial.

2.

Mérito:
A fixação dos alimentos transitórios visa permitir que a ex-cônjuge se afaste da condição de dependente do requerido, adaptando-se à sua nova realidade de autonomia financeira.

3.

In casu
, embora demonstrada a necessidade da recorrida e possibilidade do recorrente, necessária a fixação dos alimentos num patamar menor que o fixado na origem por não estar cristalina a real possibilidade do alimentante.

4.
Recurso conhecido e provido parcialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
ALCYR NASCIMENTO
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Divórcio com alimentos ajuizada por
ADRIANA FERREIRA BICALHO NASCIMENTO
, no bojo da qual foram arbitrados alimentos provisórios em favor da agravada em 06 (seis) salários-mínimos vigentes.

Sustenta o agravante, preliminarmente, a incompetência do foro de Vitória/ES para processar e julgar a demanda, na medida em que a agravada não está morando na cidade de Vitória/ES e sim no exterior (Massachusetts - Estados Unidos da América).

Entende, ainda, que, considerando ter a estabelecido residência em Vitória no período de 2011 a 2019, onde permaneceu sempre sozinha, sem o marido, local em que permaneceu até a mudança para os Estados Unidos, e tendo em conta inexistir filho, a competência para esta ação de divórcio recairia sobre o foro da comarca de Governador Valadares, o último domicílio do casal, ex vi do art. 53, inc. I, alínea b, do CPC.

Ainda sobre essa questão, pretende o agravante a aplicação, no caso, do disposto no art. 80 do Estatuto do idoso, por se tratar de competência absoluta e não relativa, afirmando a incompetência absoluta do Juízo de Vitória/ES.

Pugna, também, pela concessão da gratuidade da justiça.

No mérito, diz o agravante que o Magistrado não observou a disposição contida no art. 1.694, § 1º, do Código Civil, o qual impõe a fixação de alimentos de acordo com as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentando, pois o valor arbitrado a título provisório não condiz com a realidade por ele vivenciada. Afirma, outrossim, que, durante o relacionamento realmente tinha uma situação financeira sustentável, já que era profissional da advocacia com algum nome, exercia o cargo de Secretário Municipal de Administração da Prefeitura de Governador Valadares, no período de 2005 a 2008, ostentando imagem bem visível que lhe permitia bom convívio social na cidade, sem, contudo, as características de alto padrão. Nada obstante, embora continue sendo diretor da faculdade mencionada na peça inaugural, não está recebendo os proventos que antes recebia, alegando que, após a crise financeira da Instituição de ensino, a remuneração advinda do exercício dessa atividade passou a atrasar e até mesmo faltar, sendo o seu benefício previdenciário (aposentadoria) e dois aluguéis de imóveis, atualmente, a única renda que possui .

Em que pese as alegações feitas, inexistem razões para mudar o entendimento firmado na análise do pedido liminar.

Relativamente à alegação de incompetência absoluta, com base no disposto do art. 80 do Estatuto do Idoso, entendo não prosperar.

Essencial destacar, por primeiro, que, em havendo pedido de alimentos, a competência para o processamento de ação de reconhecimento/dissolução de união estável é do foro de residência do alimentando, na forma o que estatui o art. 53, II, do Código de Processo Civil.

Lado outo, a competência absoluta do domicílio do idoso, de que trata o art. 80 da Lei nº 10.741/2003, se dá apenas nas ações de proteção judicial dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos previstos no art. 79, do referido diploma legal em referência, hipótese diversa da presente, e não para todas as ações judiciais em que figurar o idoso como parte.

Daí que, a despeito do esforço argumentativo do agravante, réu na ação de divórcio c/c alimentos ajuizada no Juízo de origem, suas alusões argumentativas não cedem espaço frente ao fato de, em que pese a sua condição de idoso,
prevalece o foro de domicílio ou residência do alimentando, por força do citado art. 53, inc. II, do CPC
.

Colha-se, a propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO DE LITIGIOSO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ÚLTIMO DOMICÍLIO DO CASAL. INDÍCIOS SUFICIENTES. AÇÃO EM QUE SE PEDEM ALIMENTOS. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. - O artigo 53, inciso I, alínea b do Código de Processo Civil dispõe que o foro competente para julgar ação de divórcio é o do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz, e ainda, nos termos do inciso II do mesmo dispositivo legal,
as ações em que se pedem alimentos, o foro competente é o de domicílio ou residência do alimentando
. (TJ-MG - AC: 10000211333372001 MG, Relator: Des. Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 07.10.2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07.10.2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS - FORO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO - DOMICÍLIO DA ALIMENTANDA - ART. 53, INCISO II DO CPC/2015 - MELHOR INTERESSE DA PARTE PRESUMIDAMENTE VULNERÁVEL - CONTINÊNCIA ENTRE AÇÃO DE ALIMENTOS E AÇÃO DE DIVÓRCIO EM TRÂMITE PERANTE JUÍZOS DE COMARCAS DISTINTAS - NÃO EVIDENCIADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. -A teor do art. 53, inciso II do CPC/2015, o foro de domicílio ou residência do alimentando detém a competência para processar e julgar a ação em que se pedem alimentos -Não evidenciada a alegada continência entre a presente ação de alimentos compensatórios e a ação de divórcio envolvendo os litigantes, em trâmite perante o juízo da Comarca de Vitória/ES,
impõe-se a manutenção da r. decisão que fixou o juízo do foro do domicílio da alimentanda como competente para julgamento da ação de alimentos, nos termos do art. 53, inciso II do CPC/2015.
(TJ-MG - AI: 10000211322573001 MG, Relator: Desª Yeda Athias, Data de Julgamento: 16.11.2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22.11.2021).

Objeta, ainda, o agravante a distribuição eletrônica da ação, em 19/06/2023, à 3ª Vara de Família de Vitória, já que, a partir do dia 13 do mê e ano em referência, teria a agravada passado a residir na cidade de FRAMINGHAM, no Estado de Massachusetts, Estados Unidos da América.

Sem qualquer pertinência, contudo, essa assertiva, já que, pelo que é possível extrair dos documentos acostados, ao revés do alegado, a agravada não passou a residir, a partir da data citada, no Estados Unidos, tendo para lá se deslocado como turista, de onde retornou 21/11 às 9:25, conforme bilhetes de vôos juntados.

As peças apresentadas pelo agravante, portanto, não foram suficientes a comprovar que a agravada mudou para outro país.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar suscitada.

Ultrapassada a análise preliminar e adentrando no mérito, tem-se que o art. 1.694, caput e § 1º, do Código Civil, quanto aos critérios para a fixação dos alimentos, dispõe que:

Art. 1.694. Podem os parentes,
os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver
de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Na fixação dos alimentos, pois, como se sabe, é necessário levar em consideração o conhecido binômio “necessidade do alimentando X possibilidade do alimentante”,
respeitando-se, por certo, a diretriz da proporcionalidade
. Demais disso, em se tratando de alimentos a ex-cônjuge, é sabido que essa obrigação de prestar alimentos transitórios, que decorre do princípio da solidariedade familiar e do dever institucional de mutua assistência, expressamente previsto no ordenamento jurídico brasileiro, é recíproca entre o ex casal.

Sabe-se, ainda, que tal obrigação é medida excepcional, do que se extrai que deve ser comprovada a necessidade do alimentando.

No presente caso, o Juízo “a quo” fixou alimentos em 6 (seis) salários-mínimos, sobre o seguinte fundamento:

[...] No que tange à necessidade, para corroborar com suas alegações, a autora junta cópias de atestados médicos atestando suas doenças (ids. 26338169 e 26338171), que indicam sua impossibilidade de trabalho a partir de 2018, bem como declaração da FADIVALE afirmando que a autora trabalhou na instituição até 30/09/2018 (id. 26338175), além da comprovação de que o requerido contribui com seu sustento, como os documentos de ids. 26338189, 26338190, 26338194 e 26338199.

Já no que concerne à possibilidade do requerido, a cópia de seu IR, ano exercício 2021, juntada no ID 26337700, além de constar a autora como dependente, apresentam fortes indícios de que ele é pessoa que goza de certa estabilidade financeira, porque, além do valor percebido a título de aposentadoria, ele possui vínculo com uma instituição de ensino, que é sua maior fonte de renda.

Assim, a despeito dos argumentos lançados, a fixação do valor dos alimentos provisórios deve ser analisada com parcimônia, eis que, em que pese demonstrada, prima facie, a necessidade da autora, não restou efetivamente comprovado que esta se daria exatamente no patamar indicado por ela, razão pela qual os alimentos devem ser fixados em valor inferior ao pleiteado.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, pelo que FIXO alimentos provisórios em favor da autora FÁTIMA APARECIDA ARAÚJO, no valor equivalente a 06 (seis) salários-mínimos vigentes, cujo pagamento deverá ser feito mediante depósito em conta bancária de titularidade desta, até o 5º dia útil de cada mês.

Em uma singela análise dos documentos que acompanham a inicial, é possível verificar, ao menos até presente momento processual, que o recorrido, aparentemente, não possui condições de arcar com os alimentos provisórios
no montante arbitrado.

Isso porque, verifica-se a efetiva existência de sinais exteriores de uma condição financeira em declínio, como mostram os Id 5853724, 5853725, 5853726, 5853727, 5853728, 5853729.

Pelo que é possível extrair dos documentos apresentados, o recorrente não perceberia vultuosos pagamentos da Instituição de ensino em que atua como diretor, podendo ser constatado, ao menos nessa fase preambular, que sua renda advém, de forma substancial, da sua aposentadoria e do aluguel de 2 (dois) imóveis. Daí que ser necessária a moderação na fixação dos alimentos transitórios, de forma, por certo, a atender os encargos da alimentanda, sem, contudo, sobrecarregar em demasia o alimentante.

No caso, se somados os proventos da aposentadoria (R$ 4.009,03) e os rendimentos provenientes do aluguel do apartamento em Belo Horizonte/MG (R$ 1.600,00) e do aluguel do imóvel de Governador Valadares/MG (R$ 1.113,25), alcança-se o montante de R$ 6.722,28 (seis mil setecentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos), podendo ser constatado, com maior fidedignidade, que o montante fixado, de 06 (seis) salários-mínimos, não comportam, ao menos com base nos elementos de prova por ora apresentados, o montante estabelecido pelo Juízo de 1º Grau, sem que isso possa comprometer a sobrevivência do agravante, considerando o valor do salário-mínimo nacional.

Embora tenha sido demonstrado pela parte recorrida a sua incapacidade financeira transitória, certo é que os alimentos entre ex-companheiros tencionam ofertar o mínimo existencial, quando demonstrada a efetiva necessidade e dependência econômica. Contudo,conquanto deva atentar para as necessidades do alimentando, não se revela factível desconsiderar os recursos do alimentante, sendo de rigor, conforme estatui o art. 1.694 , § 1º , do Código Civil, uma ponderação proporcional e razoável que atenda à dignidade humana e que não gere enriquecimento sem causa.

Lado outro, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se fixando no sentido de que, uma vez desfeitos os laços afetivos e familiares entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, a obrigação de pagar alimentos é excepcional, do que se extraí que, quando devidos, devem necessariamente ostentar um caráter assistencial e transitório, perdurando prazo necessário, de forma possibilitar o soerguimento do alimentado e sua reinserção no mercado de trabalho ou, ainda, contribuir com seu autossustento e autonomia financeira.

Colha-se, a propósito:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS DEVIDOS ENTRE EX-COMPANHEIROS.(...)2. Entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, desfeitos os laços afetivos e familiares, a obrigação de pagar alimentos é excepcional, de modo que, quando devidos, ostentam, ordinariamente, caráter assistencial e transitório, persistindo apenas pelo prazo necessário e suficiente ao soerguimento do alimentado, com sua reinserção no mercado de trabalho ou, de outra forma, com seu autossustento e autonomia financeira.3. As exceções a esse entendimento se verificam, por exemplo, nas hipóteses em que o ex-parceiro alimentado não dispõe de reais condições de reinserção no mercado de trabalho e, de resto, de readquirir sua autonomia financeira. É o caso de vínculo conjugal desfeito quando um dos cônjuges ou companheiros encontra-se em idade já avançada e, na prática, não empregável, ou com problemas graves de saúde, situações não presentes nos autos. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Privado desta Corte.4. Os alimentos transitórios - que não se confundem com os alimentos provisórios - têm por objetivo estabelecer um marco final para que o alimentando não permaneça em eterno estado de dependência do ex-cônjuge ou ex-companheiro, isso quando lhe é possível assumir sua própria vida de modo autônomo.5. Recurso especial provido em parte. Fixação de alimentos transitórios em quatro salários mínimos por dois anos a contar da publicação deste acórdão, ficando afastada a multa aplicada com base no art. 538 do CPC. (STJ - REsp n. 1454263/CE - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - DJe de 08.05.2015).

No caso, em que pese as alegações da parte agravada no sentido de que as suas viagens da agravada aos Estados Unidas tenham sido atribuídas a problemas emocionais pelas quais estaria passando, já que teve seu psicológico, sua carreira e sua capacidade de autossustento destruído pelo desenrolar do relacionamento – sendo apontadas, pois, como de natureza terapêutica -, deve restar cabalmente demonstrada cabalmente não só a
necessidade de um, mas, de igual forma, a higidez financeira do destinatário do pedido
, sob pena de oneração desmensurada a um dos cônjuges.

A despeito da obrigação de assegurar ao ex-cônjuge tempo hábil para que seja reinserido no mercado de trabalho, possibilitando-lhe a manutenção pelos próprios meios, os alimentos devem ficar restritos a valores que atendam à real necessidade e ser suficiente para seu sustento básico e para a manutenção do mínimo existencial, ao que se alia a necessidade de a parte alimentante suportar o referido pagamento.

De se ter em mente que, no momento oportuno, as peculiaridades do caso apresentado serão melhor examinadas por meio de exauriente instrução probatória, notadamente, no que se refere ao cabimento dos alimentos em valor adequado à impossibilidade de prover, por seu trabalho, a sua própria subsistência em condições de vida digna e compatível com o padrão mantido na vigência do casamento, e, ainda, quanto às plenas condições de reinserção no mercado de trabalho da parte alimentanda, acometida, pelo que se afirma, de doença que a incapacita financeira, de forma transitória.

Em observância, pois, ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, impõe-se a redução da quantia fixada na decisão agravada, a título de alimentos provisórios e transitórios, uma vez que se revela incompatível com a possibilidade econômica do genitor, para quantum razoável e adequado, no caso, 03 (três) salários-mínimos.

Por fim, ressalta-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “
o teor do art. 489, § 1º, inc. IV do CPC/2015, ao dispor que ‘não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos nos processos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador’
,
não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador”
(STJ - EDcl nos EREsp: 1169126 RS 2009/0236102-0, Rel. Min. OG FERNANDES, Corte Especial, DJ 26.11.2020 – destaquei).

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e fixar os alimentos transitórios em
03 (três) salários-mínimos
.

Ante o julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, revela-se prejudicada a análise dos embargos declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)